Tribunal: TJES
Processo: 5002808-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002808-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A:
MILLENIUM – COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por ele interposto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que deferiu a tutela de urgência em favor da ora embargada.

Em suas razões (evento 1606085), aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada é contraditória na medida em que, segunda obra literária citada do voto embargado, não se está diante de alteração de critérios jurídicos utilizados na lavratura do Auto de Infração, de forma a ser equivocado o enquadramento como erro de direito.

Contrarrazões no evento 1642969 pelo não conhecimento do recurso ou, de forma subsidiária, pelo desprovimento do mesmo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002808-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A:
MILLENIUM – COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, a parte embargada, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

O fato, contudo, é que, analisando as razões recursais, vê-se que houve a alegação de contradição na decisão colegiada.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pelo recorrente, guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002808-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A:
MILLENIUM – COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão oriundo do julgamento do agravo de instrumento por ele interposto que, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo singular que deferiu a tutela de urgência em favor da ora embargada.

Em suas razões (evento 1606085), aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada é contraditória na medida em que, segunda obra literária citada do voto embargado, não se está diante de alteração de critérios jurídicos utilizados na lavratura do Auto de Infração, de forma a ser equivocado o enquadramento como erro de direito.

Contrarrazões no evento 1642969 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

O voto por mim proferido, de forma clara e precisa, consignou que, ao menos diante de uma análise preliminar da questão – típica do momento processual dos autos de origem – o erro evidenciado na autuação da ora embargada é de
direito
e como tal, impossível de ser retificado pela Administração Tributária. Nesse sentido, transcrevo excerto do citado pronunciamento:

Pelo que observo do auto de infração (evento 1288710), a agravada foi autuada por
“deixar de recolher, em parte, o icms por substituição tributária, sobre o estoque de mercadoria existente na empresa no dia 15/04/2015, adquiridas sem o recolhimento antecipado do imposto, conforme determina a portaria nº 13-R, de 28/04/2015.”

Após manejada a competente impugnação, o Fisco Estadual reconheceu, em decisão acostada no evento 1288723, que determinados produtos (aproximadamente setenta) foram tributados com base de cálculo equivocada, sendo utilizado o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) quando deveria ter sido adotada a Margem de Valor Agregado (MVA).

Também reconheceu o agravante, na oportunidade, que
“alguns dos produtos, embora não sujeitos à substituição tributária, foram assim considerados para fins de lançamento”
, de forma que mais uma vez o auto de infração foi retificado com a exclusão dos produtos (evento 1288724).

Tal situação, em meu sentir, autoriza a manutenção do
decisum
recorrido, na medida em que se verifica, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão fustigada, erro de direito que não pode ser retificado pelo Fisco Estadual.

(...)

Assim é que, repito, no âmbito sumário da cognição apropriada ao recurso em análise, a aplicação equivocada de base de cálculo pelo Fisco se revela erro de direito impossível de ser retificado pela Administração Tributária, na medida em que gera a nulidade do próprio lançamento.

(...)

Destarte, com essas considerações, me parece adequada a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a conduta perpetrada pelo Fisco Estadual,
prima facie
, acarreta patente erro de direito a recomendar, na etapa em que se encontra os autos de origem, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 5.016.481-1 (Processo Administrativo nº 7.289.390-7).

Acerca da alegada contradição no trecho da obra literária citada em meu voto, de igual sorte, também me convenço de que tal tese não merece acolhimento.

Como bem consignado em contrarrazões, o doutrinador por mim citado, Paulo de Barros Carvalho
“não limitou o erro de direito à alíquota e ao sujeito ativo”
, sendo que
“o que foi mencionado é que sujeito ativo e alíquota sequer precisam de investigação sobre se é erro de fato ou de direito pois sempre serão erro de direito já que independem de contexto fático”.

Essa percepção fora do contexto literário pode ser bem observada no trecho do livro apresentado pela parte embargada no evento 1642970.

Assim, não se observa, no voto condutor, proposições inconciliáveis entre si, sendo a fundamentação adotada na oportunidade satisfatoriamente clara ao concluir pela necessidade de manutenção da decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, em última análise, o que pretende o ente ora embargante é rediscutir os termos da decisão colegiada que lhe fora desfavorável, pretensão, todavia, que não se amolda ao recurso de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002808-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A:
MILLENIUM – COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada.

2
.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.